Tribunal: STF
Processo: HC 221731
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Luismar dos Santos impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL GRAVE DA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. TRANCAMENTO. EXTINÇÃO DA PUNILIBIDADE PELA DECADÊNCIA. INEXISTÊNCIA. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. NÃO COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE EMBRIAGUEZ. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS A EMBASAR O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL. PARECER MINISTERIAL ACOLHIDO. RECURSO DESPROVIDO. 



    I - Inicialmente, cumpre destacar que o trancamento de investigações policiais, procedimentos investigatórios, ou mesmo da ação penal, constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a existência de causas de extinção de punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade. A liquidez dos fatos constitui requisito inafastável na apreciação da justa causa, pois o exame aprofundado de provas é inadmissível no âmbito processual do habeas corpus e de seu respectivo recurso ordinário, cujo manejo pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrantes a ponto de serem demonstrados de plano. Precedentes. 



    II - In casu, verifica-se que a Corte de origem invocou fundamentos para manter a ação penal em relação ao delito previsto no art. 303 da Lei n. 9503/1997 que não comportam qualquer censura por este Sodalício, na medida em que restou assentado, nos limites cognitivos deferidos ao habeas corpus, que a conduta do recorrente resultou em lesão corporal de natureza grave, tornando a ação penal pública incondicionada. Ressalte-se, outrossim, que o arquivamento do inquérito em relação ao delito de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), não tem o condão de obstar o prosseguimento da ação penal pelo delito supracitado, ao contrário do raciocínio expendido pela combativa defesa, ainda mais porque a extinção da punibilidade por este delito decorreu do advento da prescrição, sendo que determinar o trancamento prematuro da ação penal em relação ao delito de lesão corporal na direção de veículo automotor. 



    III - Com efeito, como bem observado pela Corte de origem, "Embora tenha sido extinta a punibilidade do paciente em relação ao crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada), pois operada a prescrição (item 2 da decisão de mov. 37.1 da ação penal), isso não conduz, automaticamente, ao afastamento dessa circunstância para os fins do inciso I do §1º do art. 291 do Código de Trânsito Brasileiro, ou seja, a ação penal continua sendo pública incondicionada" (fl. 330). 



    IV - Nesse cenário, havendo elementos probatórios mínimos a embasar a exordial acusatória, torna-se inviável a adoção da providência requerida no presente recurso ordinário que, em verdade, busca a incursão em matéria de fato e probatórios que fogem ao alcance do mesmo, notadamente porque sequer iniciada a instrução criminal na ação penal originária, o que não é admitido pela jurisprudência deste Tribunal. Precedentes. 



    Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. 



    (RHC 166.461 – ministro Jesuíno Rissato – desembargador convocado do TJDFT)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, seja declarada “extinta a punibilidade do paciente pela decadência do direito de representação”. 



    2. Abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.



    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587 MC, ministro Celso de Mello; HC 190.943 MC, ministro Edson Fachin; HC 191.847 MC, ministra Cármen Lúcia.



    3. Ante o quadro, indefiro o pedido de medida liminar.



    4. Dê-se vista ao Ministério Público Federal.



    5. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 3 de novembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator